Tribunal: TJDFT
Processo: 0739545-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PERÍODO. PARTILHA DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA DEMANDADA. DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO DEMANDANTE. PROVIDO
1. A presente hipótese consiste em verificar se o período de união estável entre os litigantes, declarado pelo Juízo singular, está correto, bem como analisar se a adoção do regime da separação total de bens, disposta na sentença, deve ser alterada.
2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 2.1. Ressalte-se que pretendida medida emergencial, regra geral, deve ser tratada de acordo com os comandos normativos previstos no art. 300, e seguintes, do CPC, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do CPC, em sentido dúplice. Há, portanto, a possibilidade de concessão de tutela tipicamente cautelar, desde que preenchidos os requisitos da plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir e esteja presente o perigo da demora. 2.2. No caso em exame, no entanto, por meio da análise da existência de elementos probatórios, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não estão suficientemente demonstrados. Assim, apesar de legítima a pretensão exercida pelo demandante em reaver a posse do imóvel, ao menos em tese, não há suporte, em concreto, para a providência emergencial pretendida pelo ora apelante.
3. A união estável é reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). A intenção de constituir família deve ser analisada de acordo com o acervo probatório coligido aos autos, à luz dos elementos normativos que regem a matéria. 3.1. Diante das provas coligidas aos autos, a escorreita sentença recorrida afigura-se indene de reparos em relação ao período de união estável entre os litigantes, bem como no que diz respeito à partilha dos bens.
4. Recurso interposto pela demandada conhecido e desprovido. Recurso manejado pelo demandante conhecido e parcialmente provido.